Tribunal: TJDFT
Processo: 0703703-86.2020.8.07.0013
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE SEMILIBERDADE E INTERNAÇÃO. RECURSOS DA DEFESA. MEDIDA MAIS BRANDA. CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Roubo praticado por adolescentes em concurso de pessoas e fazendo uso de arma de fogo. Prisão em flagrante. Não merece acolhida pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso de apelação contra sentença de mérito do Juízo da Vara da Infância e da Juventude, se não demonstrada situação excepcional que possa causar dano irreparável ou de difícil reparação a adolescente, exigência legal, consubstanciada no art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente. À míngua de evidência desses requisitos, o menor deve ser submetido de pronto à tutela do Estado. Precedentes desta Corte.

2. A realização de audiências de forma não presencial não gera qualquer prejuízo para a Defesa dos adolescentes, notadamente porquê foi possível aos defensores entrevistar previamente os adolescentes, a eles acompanharem as audiências realizadas, mesmo que de forma remota, o que assegura tanto o direito a defesa técnica quanto a autodefesa.

3. Preliminares rejeitadas. Negado provimento aos recursos da Defesa.